Tribunal: STF
Processo: HC 75690
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Substituição de fotografia em
documento público de identidade. Tipificação.
- Sendo a alteração de documento público verdadeiro uma
das duas condutas típicas do crime de falsificação de documento
público (artigo 297 do Código Penal), a substituição da fotografia
em documento de identidade dessa natureza caracteriza a alteração
dele, que não se cinge apenas ao seu teor escrito, mas que alcança
essa modalidade de modificação que, indiscutivelmente, compromete a
materialidade e a individualização desse documento verdadeiro, até
porque a fotografia constitui parte juridicamente relevante dele.
"Habeas corpus" indeferido.